Tribunal: TJES
Processo: 5016491-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016491-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR SALLES DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR SALLES DE SOUZA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RESE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor Salles de Souza, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente e proferiu decisão de pronúncia na Ação Penal nº 0010328-45.2020.8.08.0048, na qual ele responde por homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso de pessoas e com motivação ligada à disputa pelo tráfico de drogas. A defesa alegou excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia e requer a revogação da prisão preventiva, com posterior cassação da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo na tramitação do recurso em sentido estrito; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao alegado excesso de prazo
, destaca-se que o eventual atraso na tramitação do recurso em sentido estrito não configura constrangimento ilegal, diante da complexidade do processo, da pluralidade de réus, da interposição de múltiplos recursos e da ausência de desídia do juízo de origem.

4. Em ações penais do Tribunal do Júri, envolvendo crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, os prazos processuais devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, especialmente quando o atraso decorre de circunstâncias justificáveis e da própria atuação da defesa.

5. Em relação à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, ressalta-se que esta encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do mesmo diploma.

6. O
modus operandi
do crime, praticado com extremo desprezo pela vida humana, em contexto de disputa por facções criminosas e durante grave crise de segurança pública, demonstra periculosidade concreta e justifica a segregação cautelar.

7. A tentativa de fraude na expedição de alvará de soltura, mediante uso indevido de senhas de agentes públicos, associada à fuga do paciente para outro Estado da Federação, reforça o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5016491-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Vitor Salles de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que proferiu decisão de pronúncia nos autos da ação penal nº 0010328-45.2020.8.08.0048, em que responde pela prática do crime de homicídio qualificado.

A defesa sustenta (id. 16238694), em síntese, o excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito já interposto e o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer a revogação da custódia e, no mérito, a cassação da decisão de pronúncia.

Acerca dos fatos
, verifica-se da denúncia (id. 16238711), que o paciente, no dia 27 de janeiro de 2020, no bairro São Geraldo, no município de Serra, em comunhão de esforços e desígnios com Luciano da Silva Oliveira e a mando de Ruberley Sacramento, à época recolhido no sistema prisional deste Estado, mataram a vítima Thiago de Freitas e tentaram executar Haikon da Conceição Campos.

Consta, que o crime ocorreu em razão da disputa pelo tráfico de drogas na região.

Segundo informações, após a prisão de “Ruberley”, a vítima “Thiago” teria assumido a operação e não estava fazendo o repasse da venda de entorpecentes, razão pela qual “Ruberley” determinou que “João Vitor”, ora paciente, e “Luciano” eliminassem o ofendido “Thiago”, ocasião em que a vítima “Haikon” também foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto ao alegado excesso de prazo
, verifico que a decisão de pronúncia foi proferida em maio próximo passado e o recurso em sentido estrito foi apresentado no mesmo mês e ano.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões em 8 de novembro de 2024, e exercido o juízo negativo de retratação, bem como determinado o traslado e a remessa ao segundo grau, no dia 26, do mesmo mês e ano.

Verifico, ainda, que em 23 de junho do corrente ano, foi interposto recurso em sentido estrito por um dos corréus.

No que se refere ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia, embora a defesa alegue demora no envio ao Tribunal, não há comprovação de desídia injustificada por parte do Juízo de primeiro grau.

A alegação de excesso de prazo não prospera. Trata-se de Ação Penal de competência do Tribunal do Júri, de alta complexidade, envolvendo a apuração de Homicídio Qualificado Consumado e Tentado, com pluralidade de réus, interposição de recursos e a necessidade de expedição de diversas diligências e cartas precatórias.

Além disso, os prazos processuais não são fatais e devem ser analisados sob o Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, especialmente em processos complexos.

O eventual alongamento da marcha processual, quando justificado pela complexidade do caso e pela atuação da defesa (como no caso, com a interposição de recursos), não configura constrangimento ilegal.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 981.472/CE, relator
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de 28/8/2025).

Além disso, ao analisar o processo de referência no sistema Pje, verifico que o feito vem seguindo seu trâmite normal, com recente análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, não observando qualquer desídia por parte do Magistrado.

Em relação
à necessidade de manutenção da segregação cautelar
, embora a defesa sustente que importaria em constrangimento ilegal, a análise dos autos revela que subsistem os fundamentos que motivaram a custódia cautelar, não havendo espaço para sua revogação.

A prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente justificada na
garantia da ordem pública
e na
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
, conforme exigido pelo art. 312, do Código de Processo Penal.

O
modus operandi
delitivo, conforme descrito na denúncia e na pronúncia, revela uma gravidade extremada: o crime foi praticado em concurso de agentes, por motivo ligado à disputa de facções pelo tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo e em contexto de grave crise de segurança pública (paralisação da PM).

Tais circunstâncias extrapolam o tipo penal abstrato e evidenciam a ousadia e o desprezo do paciente pela vida humana e pela ordem jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que a gravidade concreta do crime, especialmente em casos de homicídio qualificado, quando associada à periculosidade do agente, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 1.018.606/SP, relator Ministro

Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
Ministro Og Fernandes
, Sexta Turma, DJEN de
10/10/2025).

Além disso, a prisão cautelar se mostra necessária para
assegurar a aplicação da lei penal
, uma vez que há indícios de atuação de organização criminosa voltada ao tráfico e execução de desafetos, havendo risco concreto de intimidação de testemunhas e reiteração delitiva.

Conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora (id. 16383818), o paciente, que deveria estar sob custódia, foi encontrado e preso no Conjunto Penal de Eunápolis/BA, o que demonstra sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal e da jurisdição desta Comarca.

O fato de ter sido capturado em outro Estado, longe do distrito da culpa, por si só, é indicativo suficiente de fuga e de risco concreto à aplicação da lei.

Não bastasse, as informações judiciais revelam fato gravíssimo: a
tentativa de fraude na expedição de um alvará de soltura
em favor paciente, mediante o uso indevido de senhas de agentes públicos. Tal conduta, que denota a disposição do paciente (ou de sua organização criminosa) em utilizar meios ilícitos para evadir-se da custódia, é o mais forte indício de que sua liberdade compromete, de forma intransigente, a aplicação da lei e a credibilidade da Justiça.

Assim, diante da manifesta periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
e, principalmente, pela fuga para a Bahia e a tentativa de fraude judicial, qualquer medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, do CPP, mostra-se absolutamente insuficiente e inadequada para acautelar o meio social e garantir a eficácia do processo criminal.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)